Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735055-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE VIDA S/A APELADO: EDUARDO DOS SANTOS SIMOES D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e bem como da Não Surpresa,manifeste a Apelante no prazo de 10(dez) dias sobre os documentos (ID 23360864) ora juntados em sede de contrarrazões. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator